Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712050-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DA SILVA MELO NETO, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ANTONIO DA SILVA MELO NETO D E S P A C H O O patrono das partes requeridas/apelantes noticia a renúncia do mandato, apresentando a notificação prévia aos mandantes (ID 40876924). Verifico que a renúncia ocorreu em 4/10/2022. Assim, ao ser proferida a decisão de ID 40474242 já se encontrava ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias que mantém o advogado vinculado ao processo, previsto no art. 112, § 1o, do CPC. Determino a intimação dos requeridos para regularização da representação processual no prazo de 30 (trinta) dias. Suspendo a tramitação do processo pelo mesmo período. Descumprida a determinação, será aplicada a regra do art. 76, § 2o, do CPC. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 13:54:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator